Tribunal: TJDFT
Processo: 0718832-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor das agravadas, indeferindo a penhora que postulara, a incidir sobre os direitos possessórios que a derradeira agravada deteria sobre o bem imóvel Gleba 3, situada no Incra 6, Chácara/Parcela 285-A, Remanescente do Ex-pic Alexandre Gusmão, Brazlândia- DF, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator